Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DISTRITAL 4.092/2008. LIMITE MÁXIMO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO COMPROVADOS. LIMINAR INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 4.092/2008 estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
2. Não há nos autos documentos hábeis a demonstrar a ocorrência de ruídos de vizinhança que ultrapassem o limite de decibéis permitido (55 DB) no período noturno, conforme dispõe a NBR 10.151.
3. Para fins de apuração do direito alegado, é necessário oportunizar as partes a produção de provas pelos meios processuais legítimos e com respeito ao contraditório, sob pena de se perder no vazio o objeto desta ação.
4. Negou-se provimento ao recurso.